Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-20.2025.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002636-20.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ARNILDO ANTONIO MARTINS - CPF: 559.258.471-72 (AGRAVADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELACAO. MANDADO DE SEGURANCA. ICMS. ENERGIA ELETRICA. SISTEMA DE COMPENSACAO DE ENERGIA. MICROGERACAO FOTOVOLTAICA. RESOLUCAO ANEEL N. 482/2012. AUSENCIA DE CIRCULACAO JURIDICA DE MERCADORIA. ISENCAO PREVISTA NO ARTIGO 37 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 631/2019. ENTENDIMENTO DO ORGAO ESPECIAL DO TJMT NA ADI N. 1018481-79.2021.8.11.0000. ALEGACAO DE CONCESSAO DE SEGURANCA EM TESE. NAO ACOLHIMENTO. PROVA PRE-CONSTITUIDA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em mandado de segurança. O impetrante, microgerador de energia fotovoltaica inserido no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (Resolução ANEEL n. 482/2012), obteve sentença favorável declarando ilegal a cobrança de ICMS sobre a energia injetada na rede de distribuição e posteriormente compensada. A decisão monocrática agravada manteve a sentença com fundamento no entendimento do Órgão Especial do TJMT (ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000) e na isenção prevista no artigo 37 da Lei Complementar estadual n. 631/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica central consiste em saber se houve concessão de segurança em tese sem comprovação de lesão concreta a direito líquido e certo, considerando a alegação do Estado de que a cobrança de ICMS incidiu apenas sobre o excedente de energia consumido além do montante gerado pelo microgerador, e não sobre a energia compensada.

III. Razoes de decidir

3. O impetrante comprovou documentalmente sua condição de microgerador de energia fotovoltaica inserido no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, demonstrando a situação jurídica que fundamenta o direito pleiteado, atendendo ao requisito da prova pré-constituída exigida no mandado de segurança.

4. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou incompatível com a Constituição Estadual a interpretação que possibilita a tributação por ICMS do sistema de compensação de energia solar, reconhecendo a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias nesse sistema.

5. No sistema de compensação de energia elétrica não se configura circulação econômica de mercadoria, mas mero empréstimo gratuito de energia a rede distribuidora com posterior compensação, inexistindo fato gerador do ICMS.

6. O artigo 37 da Lei Complementar estadual n. 631/2019, com redação dada pela Lei Complementar n. 696/2021, estabelece isenção do ICMS, ate 31 de dezembro de 2027, para as operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica regulado pela Resolução Normativa n. 482/2012-ANEEL.

7. A sentença de primeiro grau delimitou expressamente o alcance da proteção a energia compensada no sistema, não estendendo a isenção a energia excedente consumida além dos créditos de compensação, afastando a alegação de concessão de segurança em tese.

8. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça e a legislação estadual vigente, não apresentando vicio que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não há incidência de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede de distribuição e posteriormente compensada no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica regulado pela Resolução ANEEL n. 482/2012, por ausência de circulação jurídica de mercadoria e em razão da isenção prevista no artigo 37 da Lei Complementar estadual n. 631/2019, limitando-se a proteção a energia efetivamente compensada no sistema, sem extensão ao excedente consumido além dos créditos de compensação."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Estadual de Mato Grosso; Lei Complementar estadual n. 631/2019, art. 37, com redação dada pela Lei Complementar n. 696/2021; Resolução ANEEL n. 482/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Órgão Especial, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002319-48.2024.8.11.0050

EMBARGANTE: COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Alega que, houve concessão de segurança em tese, pois não restou comprovada nos autos a cobrança de ICMS sobre energia compensada, mas apenas sobre o excedente consumido.

Sustenta que, a sentença, mantida pela decisão agravada, concedeu proteção a situação não demonstrada nos autos, violando o requisito da prova pré-constituída do Mandado de Segurança.

Argumenta que, a isenção do Sistema de Compensação de Energia Elétrica aplica-se apenas à energia efetivamente compensada, não abrangendo o excedente fornecido pela concessionária, que configura circulação jurídica de mercadoria sujeita ao ICMS.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade da incidência sobre o excedente de energia fornecida pela concessionária, o que ocorreu no caso concreto, com a consequente denegação da segurança.

Subsidiariamente, requer que seja delimitado expressamente que eventual proteção não alcança a tributação do excedente.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002636-20.2025.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ARNILDO ANTONIO MARTINS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a suspensão da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica gerada e injetada na rede, no âmbito do sistema de compensação de energia produzida por micro e minigeradores (unidade consumidora UC 6/4421946-7).

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando ilegal a cobrança do ICMS incidente sobre a energia injetada na rede de distribuição e compensada posteriormente, nos termos da Resolução ANEEL nº 482/2012 e legislações correlatas.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação alegando que a cobrança não incidiu sobre a energia compensada, mas tão somente sobre o excedente de energia consumido em relação ao montante produzido pelo microgerador. Sustentou que as faturas demonstram consumo superior à energia injetada, de modo que o ICMS incidiu exclusivamente sobre a diferença fornecida pela distribuidora.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao apelo, reconhecendo a aplicação do entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferido na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que declarou inconstitucional a interpretação que possibilita a tributação pelo ICMS no sistema de compensação de energia solar, por ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias.

Além disso, aplicou a isenção prevista no artigo 37 da Lei Complementar estadual nº 631/2019, com redação dada pela LC nº 696/2021, que isenta do ICMS as operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 31 de dezembro de 2027.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, apresentando o presente recurso.

O Agravo Interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, a decisão monocrática agravada examinou adequadamente a matéria de direito e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal de Justiça, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

A tese central defendida pelo agravante se baseia na alegação de que não houve cobrança de ICMS sobre energia compensada no caso concreto, mas apenas sobre o excedente de energia consumido em relação ao montante gerado pelo microgerador do impetrante. Sustenta o Estado que, por essa razão, teria havido concessão de segurança em tese, sem comprovação de lesão concreta a direito líquido e certo, violando requisitos do Mandado de Segurança.

Tal argumentação, contudo, não prospera.

Primeiramente, a análise dos autos revela que o impetrante comprovou documentalmente sua condição de microgerador de energia fotovoltaica inserido no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nos moldes da Resolução ANEEL nº 482/2012, conforme documentação acostada ao id. 312034449. A questão central da lide não reside na análise casuística de faturas específicas, mas na declaração da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as operações realizadas no âmbito desse sistema de compensação.

A sentença de primeiro grau, corroborada pela decisão monocrática agravada, reconheceu a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede de distribuição e posteriormente compensada, limitando expressamente a proteção à energia compensada no sistema. Não há, portanto, concessão de segurança em tese, mas sim declaração de direito líquido e certo com base em situação jurídica devidamente comprovada.

A questão de fundo envolve a própria natureza jurídica do Sistema de Compensação de Energia Elétrica e a caracterização, ou não, do fato gerador do ICMS nesse contexto.

Sobre esse aspecto, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, firmou entendimento de observância obrigatória, declarando incompatível com a Constituição Estadual a interpretação que possibilita a tributação por ICMS do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias.

Naquela oportunidade, estabeleceu-se que, não há fato gerador do ICMS no sistema de compensação, pois não se configura circulação econômica de mercadoria, mas mero empréstimo gratuito de energia à rede distribuidora, com posterior compensação. A energia injetada pelo microgerador na rede não é vendida, mas cedida temporariamente à concessionária, que a devolve em forma de créditos a serem abatidos do consumo futuro.

Ademais, a legislação estadual expressamente prevê a isenção do ICMS nessas operações. O artigo 37 da Lei Complementar estadual nº 631/2019, com redação dada pela Lei Complementar nº 696/2021, estabelece que ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL.

A norma é clara e inequívoca ao abranger todas as operações sujeitas a faturamento sob esse sistema, incluindo a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e demais encargos relacionados à energia compensada.

Quanto à alegação de que a cobrança incidiu apenas sobre o excedente de energia consumida, cumpre esclarecer que a própria sentença de primeiro grau delimitou precisamente o alcance da proteção: ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica injetada na rede de distribuição, oriunda de microgeração, limitada à energia compensada no mesmo sistema. A decisão não estendeu a proteção à energia excedente consumida além dos créditos de compensação.

A decisão monocrática agravada, ao afirmar que não há incidência de ICMS sobre o valor excedente, referiu-se ao excedente dentro do contexto do sistema de compensação, ou seja, à energia que circula no âmbito desse sistema regulado pela Resolução ANEEL nº 482/2012 e pela isenção estadual. Não se trata de estender a isenção a toda e qualquer energia consumida pelo impetrante, mas de reconhecer que, no âmbito do sistema de compensação, não há circulação jurídica de mercadoria que justifique a tributação.

A alegação de concessão de segurança em tese também não se sustenta. O impetrante demonstrou sua condição de microgerador inserido no sistema de compensação e a sujeição de sua unidade consumidora às regras da Resolução ANEEL nº 482/2012. A partir dessa comprovação, tem direito líquido e certo à não incidência do ICMS sobre as operações realizadas nesse sistema, conforme reconhecido pelo Órgão Especial deste Tribunal e pela legislação estadual vigente.

A prova pré-constituída exigida no Mandado de Segurança refere-se à demonstração da situação jurídica que gera o direito pleiteado, não sendo necessária a comprovação de cada fatura individualmente quando a declaração de direito busca proteger situação jurídica continuada. O impetrante comprovou sua inserção no sistema de compensação, o que é suficiente para fundamentar a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as operações realizadas nesse contexto.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada não apresenta qualquer vício que justifique sua reforma ou sua submissão ao órgão colegiado. Ao contrário, aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e a legislação estadual vigente, mantendo sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nos estritos limites da energia compensada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025